Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS MÓVEIS. PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. EXCLUSÃO DE BENS. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico pátrio estatui que a propriedade de bem móvel é adquirida com a simples tradição, desta forma, ainda que as notas fiscais de bens móveis que guarnecem a casa estejam no nome de terceiros, mas comprovado que a posse destes bens está na responsabilidade do casal em processo de divórcio, os bens devem ser partilhados.
2. Nos termos do art. 405 do Código Civil, na ação de divórcio com partilha de bens, os juros de mora desta partilha devem incidir a partir da citação.
3. No caso concreto, e a fim de evitar enriquecimento sem causa, a correção monetária, entrementes, deve incidir a partir da separação de fato do casal, quando o réu passou a usufruir com exclusividade dos bens móveis que guarneciam o lar conjugal.
4.Negou-se provimento ao recurso do réu; deu-se provimento parcial ao recurso da autora.